Tribunal: TJMT
Processo: 0014919-17.2014.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014919-17.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON SPIERING - CPF: 581.153.071-49 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA registrado(a) civilmente como IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IGOR GIRALDI FARIA registrado(a) civilmente como IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JACKSON SPIERING - CPF: 581.153.071-49 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA registrado(a) civilmente como IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JACKSON SPIERING - CPF: 581.153.071-49 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0014919-17.2014.8.11.0003

EMBARGANTE:
JACKSON SPIERING e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
JACKSON SPIERING e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JACKSON SPIERING e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

para suprir omissão em acórdão de agravo regimental interpostos por ambos
,
cuja ementa restou assim redigida:

“RECURSOS DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento dos recursos.”

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

sustenta, em síntese, a existência de omissão “
em relação ao fato de que, no presente caso, não se comprovou o mínimo: a incompatibilidade do consumo faturado com a realidade, tendo a inicial se limitado a narrar genericamente sobre a discordância dos valores.”

Já
JACKSON SPIERING
sustenta, em síntese, a existência de omissão posto que foi mantida a determinação da repetição de indébito na forma simples.

Ambas as contrarrazões requerem a rejeição dos recursos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegadas omissão fica evidente que a intenção de ambos os embargantes não é supri-las, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
JACKSON SPIERING e por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e

deu parcial provimento ao recurso interposto

por
JACKSON SPIERING
tão somente para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto de ambos os recursos de agravo regimental:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e

por
JACKSON SPIERING
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada pelo segundo em face da primeira que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistentes os débitos inseridos nas faturas de maio, junho e julho de 2014 da UC objeto da lide, as quais somam o valor de R$ 49.123,09 (quarenta e nove mil cento e vinte e três reais e nove centavos), prevalecendo o montante de R$ 4.225,05 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinco centavos) como valor total das contas impugnadas, por ser este o valor referente a projeção de leitura nos meses de maio a julho de 2014. Condenou a empresa requerida a restituir, na forma simples, a integralidade do valor recebido a maior do requerente, no que pertine às faturas objeto da lide, devendo os valores ser corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE), e acrescidos de juros de mora de 1%, ao mês desde o desembolso. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, determinou que cada uma das partes suporte com o ônus dos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC. Custas proporcionais pro rata. Deixou de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza.

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta nas razões recursais, em síntese, a regularidade dos procedimentos adotados por ocasião da cobrança, enfatizando que a parte não comprovou “a incompatibilidade do consumo faturado com a realidade, tendo a inicial se limitado a narrar genericamente sobre a discordância dos valores. Portanto, resta ausente a comprovação dos fatos mínimos constitutivos do direito que a parte autora alega ter.” Aduz que não houve qualquer equívoco na cobrança do consumo nas faturas impugnadas, mas acúmulo de consumo “em razão da divergência de informações entre o que estava sendo contabilizado no sistema da recorrente e o que de fato foi apurado pelo leiturista em campo.”

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Já
JACKSON SPIERING
pretende a reforma da sentença para que seja o requerido condenado ao pagamento de dano moral, para que os honorários advocatícios em seu favor sejam fixados no mínimo legal previstos, bem para condenar a restituição em dobro do valor pago, com juros e correção monetária desde a data do efetivo pagamento indevido dos valores.

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Tem-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação aduzindo, em tese, que é titular da UC 20294647, enquadrada na classe de tarifação rural; que solicitou a ligação de um posto de transformação de 112,5 kva inicialmente para atender o canteiro de obras da construção de 2 armazéns na sede de sua fazenda, ficando, por alguns meses, atendendo e utilizando toda a carga; que em fevereiro de 2014, pediu a ligação de uma nova UC, qual seja, UC 20347139, com potencia instalada de 500 kva, sendo que grande parte da carga instalada na UC 20294647, aqui discutida, foi transferida para esta nova UC, ficando a anterior em epígrafe apenas para atender a parte residencial da fazenda; que, pelo fato da UC 20294647 estar enquadrada na classe rural, é facultado a concessionária realizar a leitura física, ou seja, aquela em que o funcionário da ré comparece até o relógio medidor em alguns meses doa no, sendo que nos outros meses, a leitura é gerada automaticamente utilizando-se as médias de consumo; que houve erro na leitura dos meses de maio, junho e julho de 2014, de forma que o autor efetuou o pagamento de R$ 49.123,09, sendo que o histórico de consumo da UC aponta que a apuração correta dos referidos meses seria de R$ 4.225,05, de modo que teria pago a maior o valor de R$ 44.898,04.

A magistrada de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, razão pela qual recorrem às partes a esse Sodalício.

Pretende
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
a reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido fundamentando, para tanto, a regularidade dos procedimentos adotados por ocasião da cobrança. Aduz, ainda, a inexistência de provas acerca da discordância dos valores, razão pela qual requer a reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido.

Todavia, o presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, é dever da Concessionária zelar pela manutenção e reparos dos medidores, não podendo imputar ao consumidor aludida obrigação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a sentença que declarou inexistente o DÉBITO referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor. (Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA – PRELIMINAR REJEITADA – PROVA INÚTIL – DESNECESSIDADE EM RAZÃO DAS DEMAIS PROVAS EXISTENTES - CONFECÇÃO UNILATERAL DE LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - LAUDO IMPRESTÁVEL – AUSÊNCIA DE OFICIALIDADE - OFENSA AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – PROCEDIMENTO QUE ABALA A MORAL DE EMPRESÁRIO DO RAMO HOTELEIRO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS ININTERRUPTOS DE ENERGIA ELÉTRICA - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – VIABILIDADE – APELO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa, o julgamento conforme o estado em que o processo se encontra, mormente quando a prova pericial requerida não possui o condão de contribuir para a elucidação dos fatos, que ocorreram há muito tempo. Cabe ao Juiz, como destinatário das provas, verificar a necessidade ou não de produção de prova, a fim de firmar a sua convicção. “A condenação à reparação civil é medida que se impõe se demonstrada a prática do ato ilícito, a ocorrência do dano e o nexo causal.” (AgR 97024/2015, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015) Não há que ser minorado o “quantum” indenizatório quanto ele observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda reflete o caráter pedagógico da condenação. Nos termos do artigo 219 do CPC, bem como do artigo 405 do Código Civil, os juros moratórios decorrentes de atividade contratual tem como marco inicial a citação válida.” (Ap 79563/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016).

“AÇÃO REVISIONAL – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CONSUMO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO - - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas”. (Ap 145613/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”. (Ap 105398/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017).

Dessa forma, o ato da apelante torna-se ilícito ao apontar cobrança de dívida por consumo indevido de energia não realizado por parte do apelado, parte hipossuficiente em tais condições.

A questão se trata de relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 8.078/90.

De acordo com o que alude a apelante não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, bem ponderou a magistrada sentenciante:

O ônus probatório já foi objeto de enfrentamento pelo Juízo por ocasião do saneador (Id. 60789314 – pág. 25/28), que assim discorreu:

“Mais especificamente à regra da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tenho que, em casos como o presente, revela-se descabida, ou sem relevância, porque, nos termos dos artigos 71, § 1º, e 72, da Resolução nº. 456/00 da ANEEL, constitui ônus da concessionária a apuração das irregularidades na unidade consumidora de energia elétrica, sem prejuízo, contudo, da observância ao princípio constitucional do devido processo legal.

Assim sendo, a prova da irregularidade é da concessionária, que é feita mediante o devido processo legal, cabendo a parte desconstituir tal prova, quando da propositura da ação anulatória do débito decorrente desse fato.”.

Da decisão não houve interposição de recurso estando preclusa qualquer manifestação sobre a matéria.

Contudo, após mais de seis anos do saneamento do feito, mencionada prova não fora realizada, tendo a parte ré impugnado todas as propostas de honorários dos peritos nomeados, bem como não produzindo nenhuma contraprova das alegações da parte autora, de modo que declaro preclusa a produção da mesma.

Ingresso no mérito da demanda, observando que o
autor pretende obter a declaração de irregularidade das faturas de
maio, junho e julho de 2014 da UC objeto da lide,
em face da emissão de fatura exorbitante por parte da demandada com a repetição do indébito e o ressarcimento do alegado dano sofrido.

Conforme fazem prova os documentos que instruem a exordial,
a UC 20294647, enquadrada na classe de tarifação rural
, teria como projeção de leitura nos meses de maio a julho de 2014 um consumo de 103.932 kwa, o que resultaria no faturamento total de R$ 4.225,05. Contudo, as faturas geradas pela ré, e pagas pelo demandante, somaram a quantia de R$ 49.123,09, o que acarretou em uma diferença de R$ 44.898,04, pago a maior pelo consumidor.

É claramente discrepante o consumo informado nas contas em litígio, com as demais faturas no histórico da UC do requerente, chegando a haver uma diferença de até nove vezes mais consumo nas contas contestadas.

Obrigar o consumidor ao pagamento imediato de fatura de alto valor, que, sob pena de interromper o fornecimento de energia, implica ofensa ao art. 42 CDC, que dispõe que "na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça."

Condicionar o fornecimento de energia ao pagamento da fatura em casos como o dos autos afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se considerar que pouquíssimas pessoas em nosso país teriam meios de auferir a quantia devida no curto espaço de tempo havido entre a emissão da fatura e o seu vencimento.

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi:

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial."
[1]

Assim, negada pelo consumidor a existência da causa suficiente em que se ampara o débito, e não demonstrado pelo credor a regular emissão de comprovantes idôneos a amparar a existência de dívida, a parte autora não pode ser penalizada por obrigação que não reconhece como sua, e a responsabilização da demandada é medida que se impõe.

Desse modo, não pode prevalecer a cobrança perpetrada pela requerida.

Acrescente-se que o vínculo sob análise se caracteriza como relação de consumo, atuando a concessionária como prestadora de serviços que são fornecidos no mercado de consumo mediante remuneração, à luz da definição estabelecida no artigo 3º, da Lei 8078/90.

Nesse caso, tendo em vista que consta das faturas objetos da lide montante em muito superior àquele correspondente à média de consumo dos meses anteriores e posteriores, tenho que caracterizado está o constrangimento e a ameaça previstos no art. 42 do CDC.

Com efeito, dispõe o art. 6º, da Lei nº 8.927/95, que:

"Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade."

Nesse passo:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E REVISÃO - MANTIDA –DANO MATERIAL – DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide. 2. Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e a consumidora contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 3. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo. 4. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral in re ipsa. 5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 6. O dano material dever ser mantido nos moldes determinados na sentença. 7. Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a declaração de nulidade do débito e revisão da fatura, devem ser mantidas. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJMT - N.U 1037028-04.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS EMITIDAS COM VALOR EXORBITANTE – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON – EQUIVOCO RECONHECIDO – CANCELAMENTO DAS FATURAS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se houve corte indevido de energia elétrica deve o consumidor ser ressarcido pelos danos morais suportados. Somente após a comprovação da inadimplência do devedor é admitida a suspensão no fornecimento de energia elétrica, o que não se verifica no presente feito. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa. (TJMT - N.U 1000223-51.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSUMO DE ENERGIA EM EXCESSO – FATURAS QUESTIONADAS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO. A cobrança de diferenças não medidas se afigura ilegal, por não refletir de forma fiel o exato valor efetivamente consumido pelo recorrido. Não se pode admitir que a concessionária de energia elétrica aponte a prática de fraude por mera presunção, nem efetue cobrança de diferenças de consumo também sem comprovação efetiva da existência, pois tal proceder não encontra amparo na legislação pátria. Por consequência, ilícita a cobrança e a inscrição no Serasa, o que implica em dano in re ipsa. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). “[...]3. Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, nos casos de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da data de citação. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ [...]” (AgInt no AREsp 1381510/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019). “SÚMULA N. 326. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. (TJMT - N.U 0007988-24.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

No caso em tela, não há dúvida que se tem uma relação de consumo; e, como prestadora de serviços, deve arcar a demandada com o risco do seu empreendimento.

Para Sérgio Cavalieri Filho, "todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos......O consumidor não pode assumir os riscos das relações de consumo, não pode arcar sozinho com os prejuízos decorrentes dos acidentes de consumo, ou ficar sem indenização. Tal como ocorre na responsabilidade do Estado, os riscos devem ser socializados, repartidos entre todos, já que os benefícios são também para todos. E cabe ao fornecedor, através dos mecanismos de preço, proceder a essa repartição de custos sociais dos danos. É a justiça distributiva, que reparte eqüitativamente os riscos inerentes à sociedade de consumo entre todos, através dos mecanismos de preços, repita-se, e dos seguros sociais, evitando, assim, despejar esses enormes riscos nos ombros do consumidor individual." (Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição, 2001, Editora Malheiros, 2001, p. 366, grifos meus).

Ora, o autor não é e nem poderia ser o guardião dos interesses da ré.

Sua obrigação é pagar a fatura recebida.

Se o medidor estava, ou não, irregular (danificado), não poderia a ré, por conta do que deixou de auferir, e com base em expediente interno instaurado (argumento que utiliza em todas as demandas em que por isso é acionada), lançar valores unilaterais, impondo ao consumidor o comparecimento na sua empresa, para “regularizar a situação”, sob pena de supressão de energia e negativação do nome.

Por certo que a ré deve receber pelos serviços que presta, como é certo que não se poderá exonerar o consumidor da obrigação de pagar as tarifas de energia elétrica, desde que cobrada de forma correta.

É verdadeiro abuso o que a empresa impinge ao consumidor, principalmente em se tratando de serviço essencial, como esse do fornecimento de energia elétrica.”

Por outro lado, pretende JACKSON SPIERING pretende a reforma da sentença para que seja o requerido condenado ao pagamento de dano moral.

Não obstante, não há falar em “abalo” em razão da ameaça de corte dos serviços elétricos, havendo a necessidade de comprovação do dano efetivamente sofrido, o que não restou demonstrado no caso em tela.

Importante ressaltar que não houve qualquer lesão a honra objetiva do apelante, inexistindo mácula a sua reputação, nome ou imagem, o que afasta o dever de indenizar, conforme aresto:

APELAÇÃO– INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A HONRA OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA OU INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS – CONDUTA LÍCITA DA CONCESSIONÁRIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSOS DESPROVIDOS. (N.U 0006120-17.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado).

Da mesma forma, não houve qualquer demonstração de que a cobrança tenha sido vexatória ou tenha exposto o apelante a qualquer dano extrapatrimonial.

Destarte, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que ensejasse a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pelo autor demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA VIA PEA – FALHA NO PROCESSAMENTO DA PEÇA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DA PEÇA DE DEFESA – REVELIA CONFIGURADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS. (...) A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária. (...). (TJ/MT, Ap 39252/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. (TJ/MT, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Pretende, também, para condenar a restituição em dobro do valor pago, com juros e correção monetária desde a data do efetivo pagamento indevido dos valores, o que não merece respaldo, diante da ausência de má-fé da requerida.

Como se sabe, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Processo Civil, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo nas hipóteses de engano justificável.

Não bastasse isso, é necessária a comprovação de má-fé do fornecedor para restituição em dobro ser devida. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. CONDENAÇÃO AFASTADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de origem, à luz das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que não há falar em indenização por dano moral, pois, quando da inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, esta se encontrava inadimplente. Destarte, no caso, a alteração de tais conclusões demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 3. In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão somente pode ser afastada por meio de novo exame do acervo fático probatório constante dos autos, providência, contudo, vedada na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno improvido. ( AgInt no AREsp 1118535/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

No caso, não houve prova inequívoca da má-fé na atuação da concessionária ré, razão pela qual é indevida a restituição em dobro do valor declarado indevido.

Assim, é de ser mantida a sentença nesse ponto, que determinou a devolução na forma simples, “
devendo os valores serem corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE), e acrescidos de juros de mora de 1%, ao mês desde o desembolso.”

Por fim, necessário somente o provimento do recurso do autor para fixar os honorários advocatícios na forma prevista no art. 85, §2º:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto

por
JACKSON SPIERING
tão somente para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.”

Não há nas razões dos agravos interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelos agravantes e pertinentes a todas as matérias em debate.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito ambos os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024